Tribunal: TJPA
Processo: 0806456-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806456-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: AUGUSTO GAMA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ARTS.
329 E 330 DO CPB
– FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTATAÇÃO – FIANÇA DISPENSADA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

1.
Postula o impetrante na presente ordem, substancialmente, a isenção do valor arbitrado a título de fiança, eis que incompatível com seu poderio financeiro.

2
. Entende-se que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido.

3.
É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

4.

Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado ao paciente o direito de responder ao processo nº 0003462- 47.2020.8.14.0050
em liberdade.

5
. Contudo, o paciente se encontra compelido de obter sua liberdade provisória, em decorrência da impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada no valor de 05 (cinco) salários mínimos,
em virtude de trabalhar como Auxiliar de Serviços Gerais e receber apenas 1 (um) salário mínimo ao final do mês (Id. nº 3269507).

6
. Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (
cinco salários mínimos) se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento do paciente e de sua família, bem como obsta o seu direito já consignado pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

7
. Vê-se que a autoridade coatora, ao manter o valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350,
caput
, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do
quantum
a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente
.

8
.
Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 05 (cinco) salários mínimos, em favor do paciente.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em
CONCEDÊ-LA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar.

Paciente: Augusto Gama Lima.

Impetrante: Leonardo Braga Duarte.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0806456-68.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Leonardo Braga Duarte
impetrou a presente ordem de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, em favor de
Augusto Gama Lima
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
.

Aduz o impetrante que em 28/06/2020 o paciente fora preso em flagrante pelas infrações dispostas nos artigos 329 e 330 do CPB.

Assevera que fora arbitrada fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, valor este posteriormente reduzido a 05 (cinco), que ainda não fora recolhido.

Alega impossibilidade de arcar com o valor de fiança arbitrada, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

Requer liminarmente a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida e, no ato, requisitas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3272710)
.

No Id. nº
3290308
, o Juízo prestou as informações requisitadas nos seguintes termos (
sic
):

“a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontra-se tramitando perante este Juízo o Auto de Prisão em Flagrante nº: 0003462-47.2020.8.14.0050 em que o paciente acima figura como denunciado pelos crimes contidos nos arts. 329 e 330 ambos do CPB.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso em flagrante no dia 28/06/2020, nesta cidade, por volta das 02h00, ocasião em que a autoridade policial comunicou este juízo e arbitrou fiança de 10 (dez) salários mínimos. Decisão judicial homologou a prisão em flagrante e ao analisar o caso concreto, concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de 05 (cinco) salários mínimos.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente encontra-se segregado desde o dia 28/06/2020, por força de decisão judicial que decretou sua prisão preventiva.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – O Auto de Prisão em Flagrante de nº 0003462-47.2020.8.14.0050 encontra-se em secretaria aguardando o envio do Inquérito Policial, para que assim sejam os autos enviados ao MP.

f) JUNTADA DE DOCUMENTOS – Cópia do Auto de Prisão em Flagrante. Cópia da Certidão de Antecedentes Criminais”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e concessão da ordem (Id. nº
3337107)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente,
alegando impossibilidade de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis.

Entendo que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido pelos motivos que a seguir trago à lume.

É cediço que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado ao paciente o direito de responder ao processo nº
0003462- 47.2020.8.14.0050
em liberdade.

Contudo, o paciente se encontra compelido de obter sua liberdade provisória, em decorrência da impossibilidade de arcar com a fiança arbitrada no valor de 05 (cinco) salários mínimos,
em virtude de trabalhar como Auxiliar de Serviços Gerais e receber apenas 1 (um) salário mínimo ao final do mês (Id. nº 3269507)
.

Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (
cinco salários mínimos)
se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento do paciente e de sua família, bem como obsta o seu direito já consignado pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

Vê-se que a autoridade coatora, ao manter o valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350,
caput
, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do
quantum
a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

Eis a transcrição dos retromencionados dispositivos:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);
ou

(...)

Art. 326.
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado, as

circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a

importância provável das custas do processo, até final

julgamento.

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
”

Ora, se o Juízo já reconheceu a liberdade do paciente também no presente feito, não se revela razoável a imposição de quantia incompatível com o seu poder financeiro.

Destaque-se o teor da Súmula nº 09 desta Corte:

“Súmula nº 09: Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM

ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO

DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM

CONCEDIDA
. LIMINAR RATIFICADA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,

hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2
. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso.
4. Ordem concedida para,

ratificando a liminar, garantir ao paciente a liberdade provisória,

independentemente do recolhimento da fiança, salvo se preso

por outro motivo, e sem prejuízo das demais medidas

cautelares impostas. (STJ. HC 348.146/DF, Rel. Ministro

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

05/04/2016, DJe 13/04/2016).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 54, § 2°, DA LEI N.

9.605/1998.
AFASTAMENTO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade. 2. Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que, por mais de quatro meses, permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319, I e III, do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar,

determinar que o paciente seja mantido em liberdade,

independentemente do pagamento da fiança, mantidas as

demais medidas alternativas fixadas no Juízo de origem. (STJ.

HC 369.467/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta

Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRANSITO.
REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE COMPROVA NÃO POSSUIR CONDIÇAO FINANCEIRA PARA DIMPLIR COM O VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De fato, pelos elementos de prova constante dos autos, verifica-se que o paciente tem uma renda mensal de R$ 800,00, trabalhando como catador de lixo. Nesse sentido, o valor arbitrado pelo juízo de R$ 1.874,00 se mostra excessivo diante da condição financeira do paciente demonstrada nos autos, razão pelo qual concedo a ordem, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo criminal em liberdade, substituindo-se o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo a quo, por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pela autoridade coatora
. (TJPA. HC 2017.03829746-35, 180.227,

Rel. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção De Direito Penal, Julgado em 2017-09-04, Publicado em 2017-09-06).

Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 05 (cinco) salários mínimos, em favor do paciente.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados,
CONHEÇO
a presente ordem e

a
CONCEDO
no sentido de isentar o valor arbitrado a título de fiança de 05 (cinco) salários mínimos em favor do paciente.

Comunique-se ao Juízo acerca do teor desta decisão colegiada, podendo o mesmo aplicar quaisquer medidas cautelares que julgar conveniente.

Cumpra-se.

Belém, 21 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 24/07/2020